Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700796-05.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARTINS DOS REIS APELADO: BOK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, ADELINA MARIA DE JESUS, TATIANA DOS SANTOS BARROS, FRANCISCO VOGADO DOS SANTOS, A. V. M. L., ALESSANDRA BARBOSA LOBATO, ANTONIO MARTINS DOS REIS FILHO, DINORALVA MARIA DA SILVA, FABIO MARTINS DA SILVA DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público, por meio de sua d. Procuradoria, nos termos do art. 178, III, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento, com prioridade, haja vista a existência de minuta de voto. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2025 16:01:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora